Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESPESAS HOSPITALARES EM ESTABELECIMENTO DA REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL EM REDE PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. PACIENTE QUE PROCUROU PRIMEIRAMENTE O HOSPITAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação do réu, Distrito Federal, a lhe ressarcir a quantia de R$ 22.184,33 (vinte e dois mil, cento e oitenta e quatro reais, trinta e três centavos), além das despesas com Fisioterapia não abarcado pelo tratamento hospitalar no valor de R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais). Sustenta que, diversamente do que afirmado em sentença, não se trata de alteração dos pedidos iniciais, bem como afirma que as notas fiscais apresentadas estão em nome da autora e que o fato ter sido o pagamento feito por terceiros, isto não justifica o fato da negativa de seu ressarcimento, uma vez que a autora estava internada. Ademais, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF – PRODEF.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 29442828). Contrarrazões apresentadas (ID 29442831).
III. No presente caso, não se trata de avaliar a responsabilidade estatal que já foi tratada no bojo da sentença a quo, tratando-se aqui de pedidos quanto à responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas da parte autora feita por seus familiares (ora terceiros), uma vez que a parte autora encontrava-se internada, impossibilitando que ela mesma efetuasse, por si, tais pagamentos.
IV. De acordo com os documentos ID’s 29442799, 29442801, 29442802, 29442803, 29442804, 29442805, 29442806, 29442807, 29442808, 29442809, 29442810 e 29442813, é possível se verificar que as notas fiscais tanto do Hospital Santa Lúcia como da Fisioterapia estão em nome da parte autora e tão somente os valores pagos é que foram feitos pelos familiares terceiros desta. Nesse interregno, não há óbice quanto ao ressarcimento pleiteado, uma vez demasiado está comprovada as despesas tidas pela autora quando de sua internação e, em decorrência deste fato, cabível o pleito formulado pela autora recorrente para ressarcimento de tais despesas.
V. Assim, merece reforma parcial a sentença tão apenas para modificar a quem é cabível o valor a ser ressarcido pelas despesas hospitalares, uma vez que esta já reconheceu a responsabilidade do ente estatal.
VI. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de reembolsar a autora na quantia de R$ 23.334,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos) referente a internação e serviços de Fisioterapia, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do vencimento e acrescida de juros moratórios pelo mesmo índice de remuneração das cadernetas de poupança desde a citação.
VII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).